Tribunal: TJES
Processo: 5004876-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004876-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004876-74.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADO
S
:
JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, GLAURO DUARTE MANSO FILHO, JORGE LUIZ VIEIRA LYRIO e TONY LAUNAY

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA.
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 10246397, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Nas razões de Id 11023226, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não analisou o argumento referente à existência de litispendência e ignorou o fato de que os pedidos formulados na ação de nº5019186-81.2022.8.08.0024 foram alterados.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão não teria analisado o argumento da existência de litispendência entre a demanda de origem deste recurso (proc. nº0008823-04.2014.8.08.0024) e a ação de nº5019186-81.2022.8.08.0024.

Isso porque, muito embora não mencione expressamente tal alegação, ao reconhecer a existência de conexão entre as demandas e a necessidade de julgamento conjunto, o acórdão, por consequência lógica, afastou entendimento relativo a eventual litispendência, ante a incompatibilidade entre tais institutos.

Nesse sentido, restou expressamente ressaltado que, embora muito semelhantes, as demandas possuíam escopos diferentes, ante a diferença em seus pedidos, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

[...] Nos termos do art.55 do Código de Processo Civil,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
devendo ocorrer, nesse caso, se possível, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Na hipótese sob comento, tem-se por incontroverso que ambas as demandas versam sobre os mesmos fatos, mais especificamente a prestação do serviço de corretagem em celebração de permuta entre
BARROSO ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA.
e a “Construtora e Incorporadora Lorenge”.

[...]

Resta nítida, portanto, a relação intrínseca entre ambas as demandas, uma vez que ambas objetivam, ao fim, a condenação ao pagamento de comissão de corretagem pelo exato mesmo serviço prestado, havendo apenas na segunda ação ajuizada uma aparente intenção de fixação de base de cálculo diversa, mas que faz expressa referência, inclusive, à ação primeva (vide grifo).

A possibilidade de decisões conflitantes, em que fixados valores diferentes para o adimplemento de uma mesma obrigação, justifica a necessidade, portanto, de reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando-se incongruências ou contradições e promovendo a inteligente economia processual, dada a prejudicialidade existente (art.55, §3º, CPC). [...]

Com relação à alteração dos pedidos autorais realizada após emendas à inicial nos autos de nº5019186-81.2022.8.08.0024, também não há que se falar em omissão, uma vez que a agravante
sequer informou anteriormente tais alterações
em suas razões recursais

e
também
não há, nos autos, cópia de tais emendas,
de modo que inviabilizada a sua análise, sendo certo, ainda, que competia à agravante instruir este recurso com referida documentação (art.1.015, III, CPC).

De todo modo, considerando a transcrição realizada nas razões destes Embargos de Declaração dos supostos novos pedidos formulados na demanda de nº5019186-81.2022.8.08.0024, verifica-se que o requerimento lá formulado permanece diverso, não alterando, portanto, as conclusões adotadas pelo acórdão.

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.